Tribunal: STF
Processo: ARE 836544
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Previdenciário e Processual Civil. 3. Preclusão consumativa. Revisão de renda mensal inicial. Critérios de correção monetária. Leis 8.212/91 e 8.213/91. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.